Tribunal: TJSP
Processo: 2177452-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177452-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ADRIANO GIROMEL PAREDE, são agravados BORBOLETA VEICULOS, GENTIL
JOSÉ SANTANA e RONY IVO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177452-02.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 17.003
VOTO No : 17.003
AGRAVO No : 2177452-02.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ADRIANO GIROMEL PAREDE
AGRAVADOS : BORBOLETA VEÍCULOS; GENTIL JOSÉ SANTANA;
RONY IVO DOS SANTOS
JUIZ : LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória. Decisão
que indeferiu o pedido de “gratuidade” formulado pelo autor.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do
agravante para o pagamento das custas e despesas processuais.
Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e
circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória que o agravante move contra
os agravados, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 54 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do
sustento próprio e da família; os valores existentes em sua conta corrente são
provenientes de sua demissão sem justa causa, encontrando-se atualmente
desempregado, não auferindo qualquer rendimento; apresentou declaração
de “pobreza”; faz jus ao benefício da “gratuidade” (fls. 1/22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177452-02.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 17.003
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
166), o prazo de contraminuta fluiu em silêncio (fl. 175).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela
Antecipada que o agravante move contra os agravados, em trâmite na 7a Vara
Cível da Comarca de São José dos Campos, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos.
A documentação juntada aos autos, em especial os extratos bancários e a declaração do imposto
de renda, demonstram que o autor, seja pela renda auferida, seja pelos bens
ou mesmo aplicações que possui, não fazem jus ao benefício da gratuidade. Assim, ao autor para
recolher as custas iniciais, sob pena extinção, bem como juntar aos autos as principais peças da
ação de reintegração de posse, conforme já determinado.
Intime-se”. (“sic”, fl. 154).
Malgrado a resistência do autor, ora agravante, não
é possível inferir dos elementos constantes dos autos que ele seja “pobre” na
acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do
processo sem o sacrifício próprio.
Como é sabido, a “declaração de hipossuficiência”
não basta por si só para a concessão do “benefício da justiça gratuita”,
mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
estabelece, “in verbis”, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No caso dos autos, embora a afirmação do autor, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177452-02.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 17.003
agravante, de ausência de condições para o pagamento das custas e despesas
processuais, o fato é que ele não comprovou sua hipossuficiência financeira.
Conforme se verifica dos autos principais, o autor,
ora agravante, auferiu renda anual de R$ 34.891,09 no exercício de 2018,
conforme Declaração de Ajuste Anual (v. cópia de fls. 140/150), além de ter
adquirido veículo de valor expressivo, que não condiz com a condição de
hipossuficiência.
Tem-se pois que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que o autor, ora agravante, seja
mesmo havido como pessoa “pobre” na acepção jurídica do termo, mormente
considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Considerando que a presunção de pobreza em
relação ao autor, ora agravante, restou ilidida no caso concreto por elementos
e circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177452-02.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 17.003
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada pela parte requerente.
Recurso não provido.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo ao agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177452-02.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 17.003
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora